Tribunal: TJBA
Processo: 8020015-67.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020015-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENTRE RIOS VILLAS & RESORTS LTDA - ME

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

AGRAVADO: AMERICAN CAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA, LAIO ALVES TAVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matéria de ordem pública, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória, nem aquelas exclusivamente de direito, mas que requestem exame de mérito como no caso em tela.

2.

No caso dos autos, como acertadamente pontuou o douto magistrado
a quo
as matérias aduzidas em sede de exceção devem ser alegadas e provadas em sede de embargos do devedor, máxime quando no caso em tela versa sobre a discussão acerca da comprovação do cumprimento de obrigações previstas no instrumento contratual celebrada entre as partes.

3. Com efeito, as matérias elencadas na exceção de pré-executividade, em especial as alegações atinentes à ausência de exigibilidade do título, em face do suposto descumprimento das condições e das contraprestações por parte da agravada demandam dilação probatória, inadmissível de ser realizada diretamente nesta

instância recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8020015-67.2022.805.0000
, em que figuram, como agravante,
ENTRE RIOS VILLAS & RESORTS LTDA. ME.
e, como agravado,
AMERICAN CAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. - Relator